Tribunal: TJPA
Processo: 0008063-32.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008063-32.2014.8.14.0301

APELANTE: DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME

APELADO: MARCOS CRUVINEL JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO. EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DISPENSÁVEL MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O portador de cheque prescrito tem interesse processual e é parte legítima para buscar a tutela jurisdicional através da ação monitória para haver o valor expresso nesse documento. A simples assinatura ou rubrica no verso do título é suficiente para a caracterização do endosso, como se pode extrair da disposição na LEI DO CHEQUE (ART. 19, § 1º, da Lei nº 7.357/1985). Legitimidade do autor (endossatário) para o manejo da ação monitória.

2. Mesmo nas hipóteses em que o endosso do cheque possui efeitos de cessão de crédito (art. 27 da Lei nº 7.357/1985), sua validade não depende de notificação enviada ao devedor, sendo distintos ambos os institutos.

3. O prazo prescricional à pretensão monitória fundada em cheque prescrito é quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I do CC tendo termo inicial no dia subsequente à data de emissão constante da cártula, como enunciado na Súmula n. 503 do e. STJ. - Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença.

4. A prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental. – Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como ditou o e. STJ no REsp n. 1.094.571/SP representativo de controvérsia. – Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 333 do CPC. – Manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc.

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DISTRIBUIDORA MARAJOARA LTDA - ME contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por MARCOS CRUVINEL JUNIOR em face do apelante, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu os cheques acostados com a inicial em títulos executivos judiciais, nos seguintes termos:

“(...) O autor da ação é credor do réu na importância representada pelos títulos de fls. 33.

Nos embargos monitórios o réu alegou as seguintes matérias: prescrição, preliminar e mérito.

Sem precisão técnica as matérias ficaram postas de forma não sistemática.

Passo a organizar as matérias de forma sistêmica:

Preliminar fls. 41/42 de ilegitimidade ativa.

Sustenta o réu que o autor é parte ilegítima para propor ação, uma vez que os títulos que representam a dívida estão em nome de terceiros.

Os títulos são três cheques, conforme se verifica às fls. 33, que perderam a força executiva.

Ora, dispõe o art. 779, I, do CPC/2015 que a execução pode ser promovida contra o devedor indicado no título.

Ora, o devedor mais do que evidente é o réu.

Os credores são três pessoas distintas do autor, conforme se verifica dos títulos de fls. 33.

Contudo, os títulos foram endossados pelo autor no verso em grafia em escrita esferográfica de cor verde.

Assim sendo, pelo endosso apostado nos títulos pelo autor garante a legitimidade ativa para propor a cobrança, conforme vem entendendo pacificamente a jurisprudência cito: (RT 789/365).

Preliminar rejeitada.

Passo a prescrição.

Os títulos de fls. 33 são da praça de Belém.

O devedor tem como domicilio Belém.

Os cheques foram devolvidos nos dias e 05, 15 e 25 de maio, todos do ano de 2009.

Quanto à ação executiva direta a mesma prescreveu nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85, nas datas de 05, 15 e 25 de novembro, todos do ano de 2009.

Finado o prazo da lei especial tem ao seu dispor quem pretende cobrar a dívida, os meios ordinários regulados pelo CCB/2002.

O art. 206, parágrafo 3º, VIII, diz que prescrevem em três anos a pretensão de haver pagamento em título de crédito, a contar do vencimento.

No presente caso os títulos tiveram suas datas de vencimento dias 05, 15 e 25 de maio de 2009. Uma vez que não foi exercitada a execução nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85 resta de forma residual a ação específica prevista no mencionado dispositivo, art. 206, §3º, VII, do CCB/2002, que levando em conta as datas de vencimento teve como final os dias, 05, 15 e 25 de maio de 2012.

Portanto, também prescrito.

Porém, o inciso VIII, do parágrafo 3º do art. 206 do CCB/2002 é dispositivo residual, tanto que na parte final do dispositivo consta a expressão: “ressalvadas as disposições de lei especial”.

Assim sendo, se a pretensão prescreve na forma do dispositivo em comento remanesce a possibilidade da via processual por ação monitória, conforme entendeu o STJ no Resp nº 168.77/RJ-4ª Turma.

No caso, o art. 205 do CCB/2002 prevê como prazo prescricional geral, 10 (dez) anos, onde se inclui as ações monitorias.

A ação foi proposta em 14/02/2014.

O despacho que ordenou a citação é de 03/04/2014.

Considerando a regra do art. 205 do CCB/2002, que é de 10 (dez) anos, o prazo prescricional terá como termo as datas 05, 15 e 25/05/2019.

Como o despacho que ordenou a citação ocorreu em 03/04/2014 nos termos do art. 219 do CPC/73, a mesma foi interrompida, dispositivo recepcionado pelo art. 240 do CPC/2015.

Prescrição rejeitada.

Do mérito.

Quanto ao mérito, o autor quer discutir a causa debendi sustentando que não há qualquer comprovação documental do negócio jurídico celebrado, tipo comprovante fiscal ou comprovante de entrega de qualquer mercadoria.

Razão não assiste ao réu, uma vez que as cártulas de credito tem como princípio a independência do credito nela constante em relação aos aspectos materiais do negócio jurídico que as partes celebraram.

O que vale é o credito inscrito no título.

Se o negócio se concretizou ou não deve por obrigação o emissor do título buscar pelos meios legais, a desconstituição ou a declaração de inexistência de relação jurídica.

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os embargos monitórios de fls. 39/44 e nos termos do art. 702, § 8º do CPC, constituo de pleno direito, os títulos acostados na inicial de fls. 33 em TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAL. (...)”

Irresignado, a apelante interpôs Recurso de Apelação (ID. 2844883), alegando, em síntese, ilegitimidade ativa em razão de endosso tardio; prescrição dos cheques, sustentando ser cabível o prazo de 06 (seis) meses; sobre a causa
debendi
, afirma que a sentença merece reforma pois se faz necessária a comprovação de negócio jurídico entres as partes.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 2844885, fl. 2.

Vieram os autos redistribuído à minha relatoria.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto da sentença de origem que julgou
improcedentes os embargos monitórios e constituiu os cheques acostados com a inicial em títulos executivos judiciais
.

Primeiramente, vale esclarecer que não há óbice em se propor ação monitória fundada em cheque prescrito. Para a propositura da ação monitória, o art. 700, do CPC, exige apenas a prova escrita sem eficácia de título executivo.

No caso, o presente processo monitório tem por finalidade a cobrança de dívida, representada por três cheques emitidos em 05/05/2009, 15/05/2009 e 25/05/2009, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) cada (ID. 2844876, fls. 35-40).

No que concerne à
ilegitimidade ativa
,
sustenta o réu/apelante que o autor é parte ilegítima para propor ação, uma vez que os títulos que representam a dívida estão em nome de terceiros. Quanto ao endosso, afirma que ocorreu de forma tardia e que era necessário comprovar que o devedor/recorrente estava ciente do endosso.

A sentença de origem considerou que os cheques foram endossados pelo autor no verso em grafia em escrita esferográfica de cor verde, o que garante sua legitimidade ativa para propor a cobrança.

A primeira questão controvertida consiste em saber se, em se tratando de endosso de título de crédito (cheque à ordem), há ou não necessidade de notificação, estabelecida pelo art. 290 do Código Civil para cessão de crédito e, por conseguinte, se a parte autora é parte legítima para propor a ação monitória.

Em regra, quando o cheque é nominal, como no caso dos autos, a legitimidade para a cobrança da dívida por ele representada está restrita ao beneficiário do título, salvo hipótese de circulação por meio de endosso, conforme o art. 17 da Lei nº 7.357/1985:

“Art. 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.”

Conforme o caput do artigo 19 da referida lei, "o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais". O § 1º desse dispositivo acrescenta que, quando lançado no verso da cártula e sem indicação de endossatário, reputar-se-á em branco o endosso, que transmite todos os direitos cartulares ao portador.

No caso dos autos, os cheques contêm menção a terceiros na frente e no verso rubrica (vide ID.
2844876, fls. 35-40
), de forma que o endosso está comprovado, legitimando aquele que está com a cártula original em mãos a cobrar o valor que ela representa.

A propósito, veja-se os seguintes arestos:

TJRS APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO EM BRANCO.
I. A ASSINATURA NO VERSO DO TÍTULO É SUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ENDOSSO, COMO SE PODE EXTRAIR DA DISPOSIÇÃO NA LEI DO CHEQUE, ART. 19.
II. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE HOUVE TRANSMISSÃO REGULAR DO TÍTULO, MEDIANTE ENDOSSO EM BRANCO. III. SENTENÇA REFORMADA. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS Apelação Cível, Nº 50013344020208210028, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 14-04-2022)

TJDFT APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. ENDOSSO. CARIMBO E RUBRICA NO VERSO. CONFIRMAÇÃO POR DECLARAÇÃO DO ENDOSSANTE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. O beneficiário do título endossou-o em branco, ou seja, sem designar o endossatário, conforme autoriza a Lei n. 7.357/85 (art. 19, § 1º). O endosso transmitiu todos os direitos resultantes do cheque e, no endosso em branco, o título circulou ao portador. Daí que o portador do cheque pode exigir o respectivo pagamento
(art. 20 e 22 da Lei 7.357/85). 2. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1355547, 07105227520208070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Consequentemente, entendo presente a legitimidade ativa do autor para o manejo da presente ação monitória.

Sobre a ausência de notificação do devedor, não se sabe o momento em que os cheques em questão foram endossados ao autor. Se, por hipótese, tiver ocorrido em momento posterior ao vencimento da cártula, quando será chamado póstumo ou tardio, o endosso terá efeitos de cessão de crédito, nos termos do art. 27 da Lei nº 7.357/19852. Contudo, esses institutos são inconfundíveis, mantendo-se a forma do endosso tradicional.

Então, ainda que tardio, o endosso prescinde da notificação do devedor para ter validade em relação a ele.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SUSTADO. ENDOSSO PÓSTUMO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. QUITAÇÃO PARCIAL. PROVA TESTEMUNHAL. AMIZADE COM AMBAS AS PARTES. SUSPEIÇÃO. INFORMANTE. 1. A ação monitória, ajuizada com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, se caracteriza pela inversão do contraditório. Assim, trazendo o autor prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre ao réu, em embargos, prova que afaste a presunção em favor do autor. 2. É admitido ao demandado por obrigação resultante de cheque opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, excepcionalmente, quando demonstrado que o portador, quando recebeu o cheque, tinha conhecimento da prévia sustação. 3. O recebimento do cheque sabidamente sustado, em que pese afaste a presunção de boa-fé, por si só, não torna o crédito nele contido, desde logo, inexigível, mas permite ao emitente comprovar que a sustação se encontra justificada em legítimo dissenso contratual oponível ao emitente. 4. O artigo 447, § 2º do CPC determina que são suspeitas as testemunhas que se declarem amigos íntimos de quaisquer das partes. A confissão de laços de amizade tanto com o autor quanto com o réu não afasta a suspeição.
5. O endosso tardio possui os efeitos da cessão de crédito (art. 27 da Lei dos Cheques), mas com ele não se confunde, mantendo-se a forma do endosso tradicional.
Por isso, o endosso póstumo prescinde da notificação do devedor para ter validade em relação a ele
.
6. Comprovando-se apenas o pagamento parcial do cheque e não a sua quitação ou novação, persiste o dever do emitente de adimplir, em favor do portador, com o valor restante nele consignado. 7. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.

(TJ-DF 07032932520208070014 DF 0703293-25.2020.8.07.0014, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 17/11/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifei

FACTORING E DIREITO CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CHEQUE À ORDEM. ENDOSSO. EFEITO DE CESSÃO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDA, PELO CÓDIGO CIVIL, PARA CESSÃO ORDINÁRIA DE CRÉDITO.
RESPONSABILIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FACTORING PELO APONTAMENTO DO NOME DA ORA RECORRIDA A ÓRGÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, EM VISTA DA PRÉVIA DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, PELO BANCO SACADO, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. INVIABILIDADE. O ENDOSSO É PLENAMENTE APLICÁVEL À AVENÇA MERCANTIL DO FACTORING, NÃO CABENDO RESTRIÇÃO A DIREITOS ASSEGURADOS PELO DIREITO CAMBIÁRIO, SOB PENA DE INCIDÊNCIA EM DOMÍNIO CONSTITUCIONALMENTE RESERVADO AO ÂMBITO DE ATUAÇÃO MATERIAL DA LEI EM SENTIDO FORMAL. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE TER EFETUADO O PAGAMENTO AO ENDOSSANTE, POR MEIO DE AÇÃO CONSIGNATÓRIA. O PAGAMENTO FEITO PELO DEVEDOR DE TÍTULO "À ORDEM", SEM QUE A CÁRTULA LHE TIVESSE SIDO DEVOLVIDA, EVIDENTEMENTE, NÃO PODE SER OPOSTO AO ENDOSSATÁRIO PORTADOR DE BOA-FÉ. 1. Como é cediço, o interesse social visa proporcionar ampla circulação dos títulos de crédito, dando aos terceiros de boa-fé plena garantia e segurança na sua aquisição, constituindo a inoponibilidade das exceções fundadas em direito pessoal do devedor a mais importante afirmação do direito moderno em favor da segurança da circulação e negociabilidade dos títulos de crédito. (REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 27 ed. Saraiva: São Paulo, v. 2, 2010, p. 415-423)
2. Dessarte, o cheque endossado - meio cambiário próprio para transferência dos direitos do título de crédito, que se desvincula da sua causa, conferindo ao endossatário as sensíveis vantagens advindas dos princípios inerentes aos títulos de crédito, notadamente o da autonomia das obrigações cambiais - confere, em benefício do endossatário, ainda em caso de endosso póstumo (art. 27 da Lei do Cheque), os efeitos de cessão de crédito. De fato, a menos que o emitente do cheque tenha aposto a cláusula "não à ordem" - hipótese em que o título somente se transfere pela forma de cessão de crédito -, o endosso, no interesse do endossatário, tem efeito de cessão de crédito, não havendo cogitar de observância da forma necessária à cessão civil ordinária de crédito, disciplinada nos arts. 288 e 290 do Código Civil.
3. Assim, o art. 20, caput, da Lei do Cheque - no que em nada discrepa da Lei Uniforme de Genébra - esclarece que o endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque. Com efeito, a teor da legislação, fica límpido que "[o] cheque é um título que tem vocação de circular pela simples tradição manual". (MARTINS, Fran. Títulos de crédito. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 313 e 314) [...] 10. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1236701 MG 2011/0025676-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2015) destaquei

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA BASEADA EM CHEQUE PRESCRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEMANDADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TÍTULO SEM LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEVIDA. ENDOSSO.
RUBRICA E MENÇÃO AO NOME DO ENDOSSATÁRIO NO VERSO DA CÁRTULA. VALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ENDOSSATÁRIO. ENDOSSO TARDIO. EFEITOS DE CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 27 DA LEI DOS CHEQUES. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
SUPRIMENTO PELA CITAÇÃO. 1. O trâmite da ação monitória ainda em fase de conhecimento não representa título com liquidez, estando inapta para a produção de efeitos na esfera patrimonial da empresa ré. Assim, incabível a sua suspensão do feito por estar a devedora em recuperação judicial. 2. A simples assinatura ou rubrica no verso do título é suficiente para a caracterização do endosso, como se pode extrair da disposição na LEI DO CHEQUE (ART. 19, § 1º, da Lei nº 7.357/1985). Legitimidade da empresa apelante (endossatária) para o manejo da ação monitória. 3. Mesmo nas hipóteses em que o endosso do cheque possui efeitos de cessão de crédito (art. 27 da Lei nº 7.357/1985), sua validade não depende de notificação enviada ao devedor, sendo distintos ambos os institutos. 4. Para fins de cobrança judicial, a citação é que, de acordo com o art. 240 do CPC, torna litigiosa a coisa constitui em mora o devedor, suprindo a alegada ausência de notificação ao devedor. 5. Conhecimento e provimento do recurso.

(TJ-AC - AC: 07110830920168010001 AC 0711083-09.2016.8.01.0001, Relator: Desª. Regina Ferrari, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2022) grifei

Além disso, para fins de cobrança judicial, a citação é que, de acordo com o art. 240 do CPC, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, de modo que supre a alegada ausência de notificação.

Em abono a essa tese, cito os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTENTE. EFICÁCIA DA CESSÃO. INSCRIÇÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA.
1. O art. 290 do Código Civil é claro ao dispor que a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. Não se pode admitir que o devedor, citado em demanda de cobrança pelo cessionário da dívida, oponha resistência fundada na ausência de notificação. Afinal, com a citação, ele toma ciência da cessão de crédito e daquele a quem deve pagar
. 2. O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas consequências: em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar, permite que o devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o momento da cobrança (inteligência do artigo 294 do CC). 3. A falta de notificação não interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2º, Código de Defesa do Consumidor). 4. Se a documentação juntada aos autos evidencia a efetiva remessa da notificação premonitória à consumidora, consoante endereço fornecido pelo credor, tal qual determina o art. 43, § 2º, do CDC e a Súmula n. 359/STJ, afasta-se a responsabilização civil da ré. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1268824, 07199926120198070003, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO PÓSTUMO.
I. Ainda que o endosso póstumo se trate, em verdade, de cessão de crédito, a falta de notificação do devedor, emitente do título, não tem o condão de tornar inexigível a obrigação, mas apenas de dispensar o devedor que já tenha efetuado o pagamento ao cedente o que não é o caso – de fazê-lo novamente ao(s) cessionário(s); e ainda, de permitir que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao cedente situações inocorrentes à espécie.
II. Decisão mantida. III. Verba honorária sucumbencial majorada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS - Apelação Cível, Nº 70079510772, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 22-11-2018) grifei

Quanto à alegada
prescrição, não prospera.
Vejamos.

O cheque prescrito pode ser cobrado pela via da ação monitória, como sumulou o e. STJ:

Súmula 299:
É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito
.

O prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque é de cinco anos por constituir dívida líquida. Dispõe o Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

O e. STJ firmou entendimento sumular de que o prazo para ajuizamento da ação monitória de cobrança de cheque sem força executiva é quinquenal e conta do dia subsequente à data de emissão constante da cártula:

“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
.” (Súmula nº 503, STJ).

No mesmo sentido, já aplicando a referida Súmula, veja-se a jurisprudência:

EMENTA: Processual Civil. Agravo Regimental em Recurso Especial. Ação de Cobrança Embasada em
Cheque Prescrito. Prescrição Quinquenal. Precedentes. Entendimento Firmado em Sede de Recurso Sob o Rito dos Repetitivos. 1 – Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula’
. (REsp nº 1101412/SP – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão – 2ª Seção – Data Julgamento: 11/12/2013) 2 – Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp nº 1325450/RJ – Relatora: Ministra Maria Isabel Galloti – Data Julgamento: 29/05/2015).

No caso em testilha,

verifica-se que
os cheques foram emitidos em maio/2009
. Por sua vez,
a monitória foi proposta em 14/02/2014
, isto é, dentro do prazo prescricional, que é quinquenal e contado do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, conforme acima disposto.

Compulsando os autos, verifica-se que
o despacho inicial foi proferido em 03/04/2014
(ID. 2844877, fl. 1), determinando a citação da parte requerida, o que, por conseguinte, interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.

Conforme entendimento consubstanciado no Enunciado n.º 417, da V Jornada de Direito Civil, "o art. 202, I, do CC deve ser interpretado sistematicamente com o art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, CPC/2015), de modo a se entender que o efeito interruptivo da prescrição produzido pelo despacho que ordena a citação é retroativo à data da propositura da demanda".

No caso dos autos, ocorreu citação válida em 02/05/2014 (ID. 2844877, fls. 3-4).

Fixada tal premissa, é induvidoso que não ocorreu a prescrição da pretensão creditícia do apelado, porquanto os cheques foram emitidos em maio/2009 e a data de propositura da ação se deu em fevereiro/2014, portanto, antes do decurso do prazo de (05) anos.

Diante disso, não merece acolhida a pretensão recursal quanto ao ponto.

Por fim, no que se refere à alegação de que se faz
necessária
a comprovação de negócio jurídico entres as partes e a discussão acerca da
causa

debendi,
também não merece acolhimento.

A ação monitória comporta as modalidades pura, documental e mista. A espécie adotada pelo legislador brasileiro é a monitória documental porquanto exige prova escrita, como se observa na sua primeira regra contida no CPC/15:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Assim, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental autorizando a expedição do mandado de pagamento ou de entrega de coisa, no prazo de 15 (quinze) dias; ao réu cabe oferecer embargos monitórios sob pena de constituir-se o título executivo judicial prosseguindo-se o feito com as regras do cumprimento de sentença. Assim dispõem os artigos 701 e 702 do CPC/15:

Art. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa.

§ 1
o
O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo.

§ 2
o
Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no art. 702, observando-se, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

§ 3
o
É cabível ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do § 2
o
.

§ 4
o
Sendo a ré Fazenda Pública, não apresentados os embargos previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496, observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I da Parte Especial.

§ 5
o
Aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916.

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1
o
Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2
o
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3
o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

§ 4
o
A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput do art. 701 até o julgamento em primeiro grau.

§ 5
o
O autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 6
o
Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção.

§ 7
o
A critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado, se parciais, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela incontroversa.

§ 8
o
Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no Título II do Livro I da Parte Especial, no que for cabível.

§ 9
o
Cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos.

§ 10. O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa.

§ 11. O juiz condenará o réu que de má-fé opuser embargos à ação monitória ao pagamento de multa de até dez por cento sobre o valor atribuído à causa, em favor do autor.

O documento é aquele que tenha a participação da parte requerida, tal como o contrato, cheque, declaração ou carta despida de eficácia executiva.

Tratando-se de cheque que é ordem de pagamento à vista, mesmo na ação monitória não cabe exigir prova do negócio jurídico subjacente,

conforme decidido pelo colendo STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.094.571/SP,

em 4/2/2013, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando o entendimento de que o autor

da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação jurídica, que deu origem à emissão

do cheque prescrito, tampouco precisa explicar o motivo pelo qual foi emitido (
causa debendi
).

Confira-se a tese firmada:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:
Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido.” (grifei)

Não obstante, o colendo aprovou, em 13/05/2015, o enunciado da Súmula 531 do STJ que dispõe que: “
Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula
.”

Isso não significa, porém, uma forma de cerceamento de defesa do réu, porquanto é facultado ao demandado a discussão acerca da
causa debendi
, nos embargos à monitória, se assim o desejar no curso do processo.

Dessa forma, para a propositura do procedimento monitório basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, requisitos esses preenchidos com a apresentação dos cheques prescritos pela parte autora e a alegação de existência do crédito neles inscritos.

Assim, se ao autor cabe fazer prova do fato constitutivo - para o que é suficiente a juntada do cheque - ao réu cabe fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da obrigação. É o regular dever de produção da prova pelas partes, como dispõe o CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Não é outro o entendimento da jurisprudência a seguir transcrita, que inclui julgados dessa E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DA CAUSA DEBENDI. PRESCINDIBILIDADE.
FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. AUSENCIA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há necessidade de o Requerente fazer indicação do negócio jurídico subjacente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Porém, nada impede de o Requerido, em sede de Embargos, fazer a contraprova da existência de causa extintiva, impeditiva ou modificativa do direito do autor, o que não ocorreu nos autos
, tendo em vista que a juntada do extrato de consulta do veículo, junto ao DETRAN, constando o registro de alienação fiduciária, não é prova suficiente de que o Apelante desconhecia a referida restrição e, muito menos, que a existência do referido gravame, seria causa da não realização do negócio jurídico. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0006268-04.2017.8.14.0004, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 12/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL N.0001594-30.2011.8.14.0024 APELANTE:M M ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME APELADO:BENEDITO GONÇALO PRADO COMARCA DE ORIGEM:ITAITUBA/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CHEQUE PRESCRITO –DOCUMENTO HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA –"CAUSA DEBENDI" – DESNECESSIDADE
– TÍTULO CAUSAL – DISCUSSÃO – POSSIBILIDADE – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE –ART. 373, INCISO II DO CPC – INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO PLEITEADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Cheque é título de crédito que não se vincula ao negócio jurídico que, eventualmente, tenha precedido/justificado a sua emissão, tendo o STJ, consolidado entendimento no sentido de que, na propositura da ação monitória fundada em cheque prescrito, o credor é dispensado de mencionar o negócio jurídico subjacente.
2 – De outro modo, embora não se exija do credor, no ajuizamento da ação monitória, que comprove o negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, nada obsta que o demandado suscite tal questão como matéria de defesa, nos embargos monitórios. (TJ-PA - AC: 00015943020118140024, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/08/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021) (grifei)

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. MENÇÃO E COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
1. O autor da ação monitória não precisa mencionar ou comprovar a relação jurídica que deu origem à emissão do cheque prescrito, tampouco precisa explicar o motivo pelo qual foi emitido (causa debendi).
2. Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07034679720218070014 DF 0703467-97.2021.8.07.0014, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. INDICAÇÃO. DESNECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA.
I - Na ação monitória, é desnecessária a declinação do negócio jurídico que deu origem ao cheque prescrito. REsp 1094571/SP julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 564) e Súmula 531 do e. STJ.
II - Caberá ao devedor, em embargos à monitória, alegar e provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito de crédito vindicado, arts. 373, inc. II, art. 702, § 1º, do CPC. III - Apelação provida.

(TJ-DF 07191521720208070003 DF 0719152-17.2020.8.07.0003, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS NÃO ACOLHIDOS - SENTENÇA FAVORÁVEL A AUTORA DA LIDE - INSURGÊNCIA DO DEVEDOR QUE ALEGOU CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO DA LIDE BASEADO NA ESSÊNCIA DA AÇÃO MONITÓRIA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO -
DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESNECESSIDADE DE PROVAR -se A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – SÚMULAS 299 E 531 DO STJ – pleito de alteração da sentença para acolhimento de embargos monitórios baseado na ausência de comprovação da origem da dívida e ausência de relação jurídica entre as partes uma vez que cheque prescrito e sem característica de título de crédito - VÍCIO INOCORRENTE - ADMISSIBILIDADE DA VIA ESCOLHIDA PARA COBRANÇA DE DÍVIDA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO - DESNECESSIDADE DE INSTAURAR DEBATE ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE - PRECEDENTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO. (TJPR - 8ª C.Cível - 0004118-71.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RUY ALVES HENRIQUES FILHO - J. 19.02.2021)

(TJ-PR - APL: 00041187120188160194 Curitiba 0004118-71.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Ruy Alves Henriques Filho, Data de Julgamento: 19/02/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2021) (grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. REJEITADA.
DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL. SUMULAS 299, 503 E 531 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- A Jurisprudência Pátria pacificou o entendimento de que na ação monitória fundada em cheque prescrito, é desnecessária a demonstração da causa de sua emissão (causa debendi), cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito
. Preliminar de ausência de causa de pedir rejeitada. II- Súmula 299, STJ: ?é admissível ação monitória fundada em cheque prescrito?.
III- Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Súmula 531, STJ
IV- O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.(Súmula 503, STJ). Preliminar de prescrição rejeitada. V- Não apreciação da matéria quanto aos juros legais, uma vez que o apelante requer o que já foi concedido na sentença. VI- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença em todos os seus termos:

(TJ-PA - AC: 00124577920078140006 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/12/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 08/01/2018) (grifei)

Desse modo, a parte autora fez prova do seu direito mediante a apresentação dos cheques; e não é caso de exigir-lhe comprovar a causa originária da emissão dos cheques.

Com efeito, a prova escrita de existência da dívida é requisito previsto no art. 700 do CPC/15 que adotou a ação monitória na espécie documental.

Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, como ditou o e. STJ no REsp n. 1.094.571/SP representativo de controvérsia. Demonstrado o fato constitutivo do direito do autor incumbe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo, como dispõe o art. 333 do CPC.

Circunstância dos autos em que se impõe manter a sentença de improcedência dos embargos monitórios.

Portanto, no ponto, o recurso não merece provimento.

Ante o exposto,
conheço da apelação e NEGO-LHE provimento
, para manter na íntegra a Sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, esclareço que deixo de majorar os honorários arbitrados na origem porquanto já fixados no patamar máximo (20%).

É como voto.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/03/2024